Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.
1. Não padece de ilegalidade a decisão que decreta a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas e em face do comportamento furtivo do paciente, que se encontra em local incerto e não sabido.
2. Ordem denegada.